Tribunal: TJMT
Processo: 1003030-91.2024.8.11.0005
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003030-91.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[MARILEIDE SOUZA DA SILVA - CPF: 172.756.601-72 (APELANTE), ALEX DOUGLAS DOS REIS - CPF: 033.974.421-92 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NO SAQUE INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de reparação por alegada má gestão de conta individual vinculada ao PASEP, considerando que o saque integral ocorreu em 16/03/2005 e que a ação somente foi ajuizada em 31/10/2024.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se deve ser mantida a gratuidade da justiça concedida à autora; (ii) saber se a pretensão está prescrita, diante do decurso de mais de dez anos entre o saque integral da conta PASEP e o ajuizamento da demanda; (iii) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem produção de prova pericial contábil.

III. Razões de decidir

Mantém-se a justiça gratuita quando inexistente, nas peças anexadas, elemento concreto apto a afastar o benefício já reconhecido.

A pretensão de reparação por alegada má gestão de conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Conforme fundamento adotado na sentença com base no Tema 1387/STJ, o saque integral da conta constitui o termo inicial da prescrição.

Ocorrido o saque integral em 16/03/2005 e ajuizada a ação em 31/10/2024, está configurada a prescrição.

Reconhecida a prescrição, fica prejudicada a produção de prova pericial contábil, inexistindo cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A pretensão de reparação civil por alegada má gestão de conta PASEP prescreve em dez anos. 2. O saque integral da conta PASEP constitui o termo inicial do prazo prescricional. 3. Reconhecida a prescrição, é desnecessária a produção de prova pericial contábil.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Marileide Souza da Silva
contra sentença proferida nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada em face do
Banco do Brasil

S.A
., fundada em alegada má gestão de conta individual vinculada ao PASEP, com pedido de recomposição de saldo e indenização por danos morais.

A sentença lançada no id. 368796860 reconheceu a prescrição da pretensão autoral e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. O Juízo de origem consignou que, conforme extrato analítico juntado pela própria autora ao id 174201327, o saque integral do saldo da conta PASEP ocorreu em 16/03/2005, sob a rubrica “PGTO APOSENTADORIA AG: 4104”, de modo que o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil se encerrou em 16/03/2015, ao passo que a ação somente foi distribuída em 31/10/2024. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Inconformada, a autora recorre. Em suas razões recursais, id. 368796862, a apelante sustenta, em síntese, que: (i) o recurso é tempestivo e deve ser mantida a justiça gratuita; (ii) a sentença aplicou equivocadamente a prescrição, pois, segundo a teoria da
actio nata
subjetiva e o Tema 1150/STJ, o prazo prescricional somente teria início com a ciência inequívoca da lesão, que afirma ter ocorrido em 30/09/2024, quando obteve os extratos detalhados e os submeteu à análise técnica especializada; (iii) a controvérsia exigiria produção de prova pericial contábil para apuração de desfalques, saques indevidos e correta aplicação dos rendimentos, razão pela qual o julgamento antecipado configuraria cerceamento de defesa; (iv) requer o prequestionamento do art. 5º, LV, da Constituição Federal, dos arts. 189 e 205 do Código Civil, dos arts. 355, 370 e 373 do Código de Processo Civil e dos Temas 1150 e 1387/STJ; ao final, pugna pelo provimento do recurso para afastar a prescrição e, principalmente, julgar procedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, anular a sentença para produção de prova pericial contábil.

Em
contrarrazões
colacionadas no id. 368796865, o Banco do Brasil S.A. defende a manutenção da sentença, alegando, em síntese, que: (i) a pretensão está prescrita, à luz dos Temas 1150 e 1387/STJ; (ii) não há valores devidos além daqueles recebidos, pois os lançamentos teriam observado a legislação aplicável ao PASEP; (iii) os cálculos apresentados pela autora seriam unilaterais e fundados em índices diversos dos legais; (iv) o Tema 1300/STJ atribui à parte autora o ônus de provar a irregularidade dos lançamentos quando se tratar de créditos em conta ou pagamento por folha; (v) impugna a assistência judiciária gratuita; e, ao final, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 01 de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada por
Marileide Souza da Silva
em face do
Banco do Brasil S.A.

Aduziu a parte autora, em síntese, ser servidora pública aposentada e que, ao buscar realizar o saque de seus valores vinculados ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), deparou-se com saldo que entende irrisório. Sustentou a ocorrência de má gestão por parte da instituição financeira ré, alegando ausência de aplicação dos índices de correção monetária e juros devidos, além da existência de saques indevidos em sua conta individualizada. Com base nesses fundamentos, requereu a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Juntou documentos.

Devidamente citado, o réu apresentou contestação. Preliminarmente, arguiu sua ilegitimidade passiva, a incompetência da Justiça Estadual e a prescrição da pretensão autoral. No mérito, defendeu a regularidade de sua atuação como mero administrador do fundo, seguindo as diretrizes do Conselho Diretor, inexistindo ato ilícito ou dever de indenizar.

Houve impugnação à contestação, na qual a parte autora requereu a aplicação dos efeitos da revelia, sob o argumento de que a peça de defesa protocolada inicialmente seria dissociada dos fatos da lide.

O feito foi suspenso para aguardar o julgamento de temas repetitivos perante o Superior Tribunal de Justiça. Com a fixação das teses, os autos retornaram para prosseguimento.

Por conseguinte, o juízo de origem
reconheceu a prescrição da pretensão autoral e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. O Juízo de origem consignou que, conforme extrato analítico juntado pela própria autora no id. 174201327, o saque integral do saldo da conta PASEP ocorreu em 16/03/2005, sob a rubrica “PGTO APOSENTADORIA AG: 4104”, de modo que o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil se encerrou em 16/03/2015, ao passo que a ação somente foi distribuída em 31/10/2024. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Inconformada, a autora recorre. Em suas razões recursais, id. 368796862, a apelante sustenta, em síntese, que: (i) o recurso é tempestivo e deve ser mantida a justiça gratuita; (ii) a sentença aplicou equivocadamente a prescrição, pois, segundo a teoria da
actio nata
subjetiva e o Tema 1150/STJ, o prazo prescricional somente teria início com a ciência inequívoca da lesão, que afirma ter ocorrido em 30/09/2024, quando obteve os extratos detalhados e os submeteu à análise técnica especializada; (iii) a controvérsia exigiria produção de prova pericial contábil para apuração de desfalques, saques indevidos e correta aplicação dos rendimentos, razão pela qual o julgamento antecipado configuraria cerceamento de defesa; (iv) requer o prequestionamento do art. 5º, LV, da Constituição Federal, dos arts. 189 e 205 do Código Civil, dos arts. 355, 370 e 373 do Código de Processo Civil e dos Temas 1150 e 1387/STJ; ao final, pugna pelo provimento do recurso para afastar a prescrição e, principalmente, julgar procedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, anular a sentença para produção de prova pericial contábil.

Pois bem. A matéria devolvida a este Colegiado consiste em verificar: (i) se a pretensão autoral está prescrita, considerando o saque integral da conta PASEP em 16/03/2005 e o ajuizamento da ação em 31/10/2024; e (ii) se o julgamento antecipado da lide, com reconhecimento da prescrição, configurou cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial contábil.

A ação originária foi ajuizada com o objetivo de obter reparação por alegada má gestão de conta individual vinculada ao PASEP, incluindo suposta ausência de aplicação correta de rendimentos e alegados saques indevidos. A sentença reconheceu a prescrição porque identificou, a partir do extrato analítico mencionado no
decisum
, que o saque integral ocorreu em 16/03/2005, enquanto a demanda somente foi proposta em 31/10/2024.

O art. 355, I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas. A prova pericial, conquanto usualmente relevante em demandas de recomposição de saldo PASEP, revela-se inútil quando a pretensão já se encontra fulminada pela prescrição, pois a eventual apuração de diferenças não teria aptidão para afastar o decurso do prazo prescricional.

Por conseguinte, no ponto central do recurso, tenho que a sentença deve ser mantida.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.150, assentou a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por falhas na prestação do serviço relativas à conta individualizada do PASEP, bem como a incidência do prazo prescricional decenal. Posteriormente, no Tema 1.387, a Corte Superior definiu que
“o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço”
em conta individualizada do PASEP.

No caso dos autos, consta da sentença que o saque integral da conta vinculada ao PASEP ocorreu em
16/
03/2005
, conforme extrato juntado no id nº 368796618, e que a ação foi ajuizada apenas em
31/10/2024
. Entre o saque integral e a propositura da demanda transcorreu lapso muito superior ao prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

A tese recursal de que a prescrição somente teria início com a ciência inequívoca das irregularidades não supera o precedente vinculante mais específico e posterior. O Tema 1.387/STJ justamente objetivou densificar o marco inicial aplicável às pretensões indenizatórias relacionadas a falhas na gestão da conta PASEP, elegendo o saque integral como momento em que o titular tem acesso ao resultado final da administração da conta e, portanto, pode aferir eventual desconformidade entre o valor recebido e aquele que entende devido.

Desse modo, sendo incontroverso que a demanda foi ajuizada mais de três décadas após o saque integral, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TEMA 1.387. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SUPOSTOS SAQUES INDEVIDOS, DESFALQUES E CORREÇÃO INSUFICIENTE.
TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. SAQUE INTEGRAL.
I. CASO EM (...) IV. DISPOSITIVO E TESE.
O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.
13. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. Dispositivos relevantes citados: arts . 189 e 205 do CC.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp n. 1 .895.936, REsp n. 1.895 .941 e REsp n. 1.951.931, Rel . Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023.”
(STJ, REsp 00000000000002214879 PE 2025/0185830-7, 1ª Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 10.12.2025 – negritei)

A jurisprudência recente tem sido firme nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESFALQUE NO PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PRESCRIÇÃO DECENAL.
TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DESFALQUE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por Guiomar Fedatto contra sentença que, nos autos da ação declaratória de desfalque no saldo da conta do PASEP c/c indenização por dano material, julgou extinto o processo, com fundamento no art. 487, II, do CPC, em razão da prescrição da pretensão autoral. A parte autora alegou que somente teve ciência inequívoca dos desfalques em 2025, após obtenção de extratos da conta PASEP por meio de perícia contábil, defendendo como termo inicial da prescrição a data da efetiva ciência do prejuízo, conforme fixado pelo Tema 1150 do STJ. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para ação de ressarcimento por desfalque na conta do PASEP: (i) saber se a contagem da prescrição decenal deve iniciar-se com o saque dos valores ou com a posterior ciência inequívoca dos desfalques; e (ii) verificar se, no caso concreto, há comprovação de que o autor apenas tomou ciência do prejuízo em 2025. III . Razões de decidir O Tema 1150 do STJ fixou que a pretensão ao ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se à prescrição decenal, com termo inicial na data em que o titular toma ciência inequívoca do desfalque. No caso concreto, a ciência dos desfalques ocorreu no momento do saque dos valores, realizado em 2010, conforme demonstrado pelos extratos bancários anexados aos autos. O ajuizamento da ação em 2025, após mais de 10 anos da ciência, caracteriza o decurso do prazo prescricional, impondo-se a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Ausente demonstração de fato superveniente que justifique a postergação do termo inicial da prescrição, resta correta a decisão de primeiro grau. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "1. Aplica-se o prazo prescricional decenal à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP.
2. O termo inicial da prescrição ocorre no momento em que o titular toma ciência do saldo efetivo disponível na conta, usualmente no ato do saque.
3 . A ausência de demonstração cabal de que a ciência ocorreu posteriormente ao saque inviabiliza a prorrogação do termo inicial.”
(TJMT, RAC

10007860620258110087, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 10.12.2025 – negritei)

A mesma conclusão alcança o pedido de indenização por danos morais, pois fundado no mesmo fato gerador narrado na inicial, qual seja, a alegada má gestão da conta PASEP. Reconhecida a prescrição da pretensão principal, não há como subsistir a pretensão indenizatória moral derivada da mesma causa de pedir.

Quanto aos honorários recursais, considerando o desprovimento do recurso,
majoro
a verba honorária de 10% para 12%, nos termos fixados na sentença, consoante o disposto no art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida à apelante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 01 de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026